Tribunal: TJDFT
Processo: 0008900-10.2013.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0008900-10.2013.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro pedido de prorrogação do prazo apresentado pela 02a. Promotoria de Justiça de Defesa da Educação no ID 72887825. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora